Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. EXAURIMENTO DE MEIOS DE PESQUISA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de recebíveis de cartão de cartão de crédito, em razão do não esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de constrição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o acolhimento do pedido de penhora de recebíveis dos executados junto às operadoras de serviços de pagamento.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Penhora de faturamento de empresa. O art. 835 do CPC estabelece uma ordem prioritária a ser preferencialmente observada nos procedimentos de penhora. O inciso X do referido artigo elenca a penhora sobre o percentual do faturamento da empresa devedora como uma possibilidade de se efetivar a constrição.4. Equiparação dos recebíveis de cartão de crédito. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 835, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27/5/2019, DJe 30/5/2019. Acórdão 1427271, 07020156020228070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j 26/5/2022. PJe: 8/6/2022;Acórdão 1922776, 07177818520248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 12/9/2024, DJE: 16/10/2024.

(Iv)